Tribunal: TJBA
Processo: 8000010-34.2020.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000010-34.2020.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (SEXTA PARTE). ATO VINCULADO. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença proferida pela Vara Cível da Comarca de Gentio do Ouro/BA, que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Prefeito Municipal, reconheceu o direito da impetrante à incorporação do adicional por tempo de serviço (sexta parte), previsto no art. 153 da Lei Municipal nº 27/1995, após completados 25 anos de efetivo exercício no serviço público municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a impetrante preencheu os requisitos legais para a concessão da sexta parte; (ii) estabelecer se o ato administrativo de concessão do benefício tem natureza vinculada; e (iii) determinar se a Administração comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 153 da Lei Municipal nº 27/1995 assegura a sexta parte aos servidores com 25 anos de efetivo serviço, constituindo ato administrativo vinculado, de observância obrigatória pela Administração.

A documentação acostada aos autos comprova a continuidade do vínculo da servidora desde 1992, com posse no cargo efetivo em 1999, demonstrando o implemento do requisito temporal exigido pela lei municipal.

O ônus de provar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito recai sobre a Administração, conforme art. 373, II, do CPC/2015, não havendo nos autos comprovação de pagamento prévio ou qualquer outro óbice legal.

A recusa injustificada em conceder a vantagem afronta o princípio da legalidade (CF, art. 37) e configura violação a direito líquido e certo, justificando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária improvida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

O adicional por tempo de serviço (sexta parte) previsto no art. 153 da Lei Municipal nº 27/1995 constitui direito subjetivo do servidor que completa 25 anos de efetivo exercício.

A concessão da vantagem possui natureza de ato administrativo vinculado, sem margem de discricionariedade para a Administração.

Compete ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor, sob pena de reconhecimento da violação a direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC/2015, art. 373, II; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; Lei Municipal nº 27/1995, art. 153.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Remessa Necessária nº 8000332-88.2019.8.05.0084, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 04.12.2024; TJ-BA, Remessa Necessária nº 8000330-21.2019.8.05.0084, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 23.08.2022; TJ-BA, Remessa Necessária nº 8000331-06.2019.8.05.0084, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 07.11.2024; TJ-BA, Remessa Necessária nº 8000329-36.2019.8.05.0084, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 11.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000010-34.2020.8.05.0084, remetente JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DA COMARCA DE GENTIO DO OURO/BA, interessados MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/Ba e MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da relatora.

I/D